Tribunal: TJSP
Processo: 1025866-78.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Vícios construtivos – Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, sendo contratante o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR - Legitimidade passiva do Banco do Brasil – Precedente do STJ – Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Vícios construtivos – Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, sendo contratante o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR - Legitimidade passiva do Banco do Brasil – Precedente do STJ – Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda, mas como representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR – Extinção sem resolução do mérito afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025866-78.2019.8.26.0405, da Comarca de Cotia, em que é apelante NAYARA
SANTOS DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025866-78.2019.8.26.0405 -Voto no 19.957
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1025866-78.2019.8.26.0405
Comarca: Cotia (3a Vara Cível)
Apelante: Naara Santos da Costa
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Juiz:
Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Voto n. 19.957
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Vícios construtivos –
Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida,
sendo contratante o Fundo de Arrendamento Residencial –
FAR - Legitimidade passiva do Banco do Brasil – Precedente
do STJ – Banco que, no empreendimento em questão, não
atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor
de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de
baixa renda, mas como representante do Fundo de
Arrendamento Residencial - FAR – Extinção sem resolução do
mérito afastada - Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
moral, alegando a autora que aderiu ao Programa “Minha Casa, Minha
Vida”, sendo que após a entrega de sua unidade imobiliária, passou a
constatar diversos danos físicos no imóvel, como rachaduras nas paredes e
estruturas, problemas nas instalações elétricas e hidráulicas, esgoto
sanitário entupido e outros defeitos, razão pela qual requer que o Banco do
Brasil, responsável pelo Fundo de Arrendamento Residencial, seja
condenado ao pagamento dos valores necessários para o reparo integral
dos danos físicos existentes no imóvel, bem como para ressarcir eventuais
danos já reparados pelo autor e, por fim, condenado ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025866-78.2019.8.26.0405 -Voto no 19.957
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, extinguiu o feito
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por
ilegitimidade passiva ad causam, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa (fls. 202/203).
A requerente apelou afirmando que a legitimidade
passiva do Banco do Brasil decorre do fato de ser ele o representante do
Fundo de Arrendamento Residencial, o que já foi reconhecido pelo
Conselho Superior da Magistratura do TJSP no julgamento da apelação
cível n. 0026929-03.2014.8.26.0577, tendo culpa in elegendo pelo
equívoco na escolha da construtora responsável pela obra e culpa in
vigilando pela falha no dever de fiscalizar a execução da obra, sendo
responsável, portanto, pela indenização pelos vícios constatados em seu
imóvel (fls. 205/216).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 219/224).
É o Relatório.
Controvertem as partes acerca da legitimidade do
Banco do Brasil, como agente responsável do Fundo de Arrendamento
Residencial, para responder pelos vícios construtivos em imóvel adquirido
pela autora através do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.
A esse respeito é assente no STJ, em situação similar,
que "a questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025866-78.2019.8.26.0405 -Voto no 19.957
4
financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece
distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu
cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação
como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente
como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais
instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de
políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou
baixíssima renda" (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012). 2. No caso, deve ser
rejeitada a defendida ilegitimidade passiva, na medida em que o eg.
Tribunal a quo expressamente assentou que a ora agravante atuou como
"(...) integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para
pessoas de baixa renda, eis que, nesse caso, atua não apenas como mero
agente
financeiro,
mas
como
executor/gestor
de
programas
governamentais" (AgInt no REsp 1536218/AL, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019).
O Fundo de Arrendamento Residencial “é um fundo
financeiro de natureza privada, com prazo indeterminado de duração,
regido pela Lei no 10.188, de 12/02/2001 e pelo seu Regulamento. O fundo
tem como objetivo prover recursos, ao Programa de Arrendamento
Residencial - PAR e ao Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV,
para realização de investimentos no desenvolvimento de empreendimentos
imobiliários, edificação de equipamentos de educação, saúde e outros
complementares à habitação. Para os financiamentos no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025866-78.2019.8.26.0405 -Voto no 19.957
5
PMCMV o fundo garante a quitação da dívida, na ocorrência de morte ou
invalidez permanente - MIP do mutuário e assume as despesas com
recuperação de danos físicos no imóvel - DFI ocasionada por causas
externas. Deste modo, o fundo possui duas finalidades básicas: a de
financiar a moradia e a de dar garantias aos mutuários”1.
No caso, além de figurar como contratante o FAR,
representado pelo Banco do Brasil, este Banco figurou também como
“Agente executor do Programa Nacional de Habitação Urbana PNHU”
(fls. 111), o que não deixa dúvidas, portanto, de sua legitimidade para
figurar no polo passivo da presente causa.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo
retomar normal seguimento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 https://fundosdegoverno.caixa.gov.br/sicfg/fundos/FAR/detalhe/sobre/ << Acesso em 21/05/2020 >>